Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a “inexistência do débito de R$ 50,08 (cinquenta reais e oito centavos) do autor para com a parte requerida, referente ao contrato no 2019035350840”; condenar a recorrente em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral e condená-la a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, caso ainda inscrito, sob pena de multa. Em suas razões (ID 55714215), a recorrente sustenta que a negativação do nome do recorrido é devida em decorrência da inadimplência de uso de serviço de energia elétrica de unidade consumidora de titularidade do recorrido. Argumenta que a culpa pelo inadimplemento é do autor, pois cumpre a ele o pagamento. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pugna a redução do quantum indenizatório.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55714216, 55714217, 55714218 e 55714219). Contrarrazões apresentadas (ID 55714220).
III – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da controvérsia é a aferição da negativação indevida do nome do recorrido, que gerou a responsabilização da recorrente pelo dano moral in re ipsa.
V – No caso, restou comprovada a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes (ID 55713842) realizado pela recorrente com relação ao contrato/fatura de no 2019035350840, no valor de R$ 50,08. Por outro lado, em que pese alegar a titularidade e responsabilidade do consumidor pelo débito decorrente de uso de energia elétrica, a recorrente não juntou nenhum documento que comprove o vínculo do autor com a empresa/recorrente capaz de gerar a inadimplência objeto da inscrição.
VI – Assim, não se desincumbido a ré/recorrente do ônus probatório de apresentar o contrato ou fatura ou vínculo do recorrido com a empresa e o próprio débito, a responsabilização é medida que se impõe, conforme art. 14 do CDC.
VII – A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Outrossim, o dano moral decorrente de negativação indevida gera, por si só, dano moral indenizável – in re ipsa. Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
VIII – Em relação ao quantum indenizatório, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX – Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado pelo Juízo de origem como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.